Tribunal: TJMT
Processo: 1003720-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003720-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRACAS RODRIGUES VELOSO - CPF: 487.611.171-53 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
– REJEITADA -
ACUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR –
INCOMPATIBILIDADE
- NATUREZA DO CARGO DE TDI NÃO EXIGE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA –
RECURSO PROVIDO – ATO SENTENCIAL RETIFICADO.

1.

É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6o, § 3o, da Lei Federal n. 12.016/2009.

2.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos,
quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

3.

Devido ao novo entendimento adotado por esta Câmara, mesmo que fosse compatível a carga horária, impossível a acumulação, uma vez que as
atribuições do cargo de TDI, são meramente burocráticas,

não exigindo conhecimento científico para o exercício.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1003720-51.2020.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
Município de Cuiabá

APELADO/INTERESSADO:
Maria das Graças Rodrigues Veloso

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto
pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1003720-51.2020.8.11.0041, impetrado por
Maria das Graças Rodrigues Veloso
, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam a nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

De início, suscita o Recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades indicadas, considerando que o Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e o Secretário Municipal de Educação não possuem atribuição para nomear servidores públicos, mas sim o Prefeito de Cuiabá.

No mérito, argumenta que,
não é possível a acumulação de cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor diante das atribuições exercidas.

Aduz que, o referido cargo não pode ser considerado como “
cargo técnico”,
pois envolve, apenas, atividades meramente burocráticas, repetitivas e de pouca ou nenhuma complexidade.

Sustenta que, para a identificação da natureza do cargo, se técnico e científico, não basta a sua denominação, mas a análise concreta das funções desempenhadas, o que pode suscitar profundas controvérsias.

Por outro, reforça
a impossibilidade de dilação probatória para demonstrar a compatibilidade dos horários entre os cargos.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
, para que o ato sentencial seja integralmente reformado, ante a inexistência de ato ilícito, abusivo ou arbitrário praticado pela Administração,
violador de direito líquido e certo da impetrante/apelada, notadamente quando analisadas as atribuições do cargo de TDI.

A Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 82122068).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 103489452, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Suscita o Recorrente a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades indicadas, considerando que o Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e o Secretário Municipal de Educação não possuem atribuição para nomear servidores públicos, mas sim o Prefeito de Cuiabá.

Sem grandes delongas,
não assiste razão o Recorrente
.

As autoridades apontadas como coatoras no
mandamus
são as que praticaram o ato coator e que possuem competência para a sua reanálise.

No caso, extrai-se da inicial mandamental que o pedido é para que seja suspenso o Despacho no 119/2019, subscrito pelo Diretor de Recursos Humanos e pela Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, que concluíram que o cargo de Professor não é acumulável com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, bem como que seja emitido novo parecer, determinando que a atribuição da impetrante ao cargo de Professor de Ensino Fundamental – Pedagogia é cumulável com o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Nesse sentido, está claro que não foi solicitada a nomeação e sim uma nova análise dos documentos da Impetrante, ora Apelada, considerando compatibilidade dos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI.

A propósito, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –
PRELIMINARES DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS
- ACUMULAÇÃO DE CARGO TÉCNICO COM OUTRO DE PROFESSOR – COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EXISTENTE – TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - CARGO QUE EXIGE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – NATUREZA TÉCNICA EVIDENCIADA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...]

(N.U 1003847-86.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/8/2021, publicado no DJE 20/08/2021).

Diante desse contexto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1003720-51.2020.8.11.0041, impetrado por
Maria das Graças Rodrigues Veloso
, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam a nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

Registro que, revi
o posicionamento que adotava, quanto ao objeto da controvérsia recursal, razão pela qual reconheço que o recurso de apelação deve ser provido, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, logrou êxito na aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, em que os referidos cargos possuem respectivamente cargas horárias de 20 horas e 30 horas semanais.

Ocorre que, após
ter apresentado a documentação exigida para a posse no cargo pleiteado, os Impetrados, ora Apelantes, por meio do Despacho no
119/2019
, negou-lhe a posse, sob o fundamento de que os cargos são incompatíveis, devendo a Apelada manifestar-se em qual cargo iria tomar posse.

O Juízo
a quo
, como já retratado
,
concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam a nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

Pois bem.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
[Destaquei]

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
.

Ademais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou –
Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

O fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Ademais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Anexo IV: Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos.
Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar
.

[...]

Desse modo, embora fosse compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Apelada,
nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual,
impossível a sua acumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Sendo assim, razão assiste o Apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença, determinando a denegação da ordem e, por consequência,
RETIFICO
o ato sentencial nos exatos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022